Tribunal: TJDFT
Processo: 0711574-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PRECLUSÃO. HONORÁRIOS PERICIAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. QUANTIA FIXADA EM CONFORMIDADE COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Deixa-se de conhecer do recurso quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, por verificar que a matéria encontra-se coberta pelo manto da preclusão temporal, pois não discutida no momento oportuno, sendo vedado ao Tribunal rever matéria não impugnada pela parte.
2. A impugnação aos honorários periciais propostos pelo profissional designado pelo Juízo deve indicar, especificamente, em que medida o trabalho a ser desenvolvido não estaria condizente com o montante pretendido.
3. O ordenamento jurídico nacional não estabelece critérios objetivos para o arbitramento dos honorários periciais em ações judiciais, entendendo a jurisprudência pátria que a remuneração dos peritos deve ser fixada observando-se a extensão e a complexidade do trabalho a ser realizado, a complexidade da perícia, o tempo gasto na sua realização e na confecção do respectivo laudo, a necessidade de deslocamento, o zelo profissional, a importância da causa e as condições financeiras da parte que arcará com seu custo.
4. Mantém-se o valor fixado a título de honorários periciais (perícia grafotécnica) ante a ausência de impugnação específica e por verificar que a quantia foi arbitrada em conformidade com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, pois condizente com o trabalho a ser realizado, considerando-se, dentre outros aspectos, a complexidade da perícia, o tempo gasto na sua realização e na confecção do respectivo laudo.
5. Recurso conhecido em parte e desprovido.